Tribunal: STF
Processo: HC 224582
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Cezar Augusto Gomes dos Santos Filho, advogado, em benefício de Alexandre Teixeira Willeman, apontando-se como ato coator decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 2.012.380.



    2. A defesa alega que “a pena-base foi exasperada em 1/4 em razão d[e a] vítima possuir filho pequeno, ao tempo do crime”.



    Sustenta que “o quantum de exasperação foi indevido, já que as instâncias ordinárias não fundamentaram o porquê de terem se afastado da regra geral de 1/6”.



    Afirma que “fundamentos somente foram acrescidos no acórdão que julgou a apelação” e que “tal acréscimo, em recurso exclusivo da defesa, fere a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal”.



    Este o pedido:



    “Assim, pugna pela concessão de ordem (ainda que de ofício) para alterar o quantum de exasperação aplicado ao caso concreto, aquietando o patamar segundo a regra geral de 1/6”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos. Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e suas consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.062-AgR, Relatora da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se inaugura a competência deste Supremo quando a ilegalidade articulada decorre de ato proveniente de órgão local, sem que haja o prévio exame da matéria pela Corte Superior competente. Precedentes. 



    2. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 187.334-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora